Tribunal: TJSP
Processo: 0003752-04.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Habeas Corpus anterior o qual já apreciou as matérias novamente aduzidas – Decisão do Magistrado singular que se revelou escorreita – Impossibilidade de rediscussão de matéria já julgada – Recurso não conhecido.